Tribunal: TJBA
Processo: 8086708-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086708-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: IDELINO MARTINEZ VAZQUEZ

Advogado(s)
:
BARBARA PEDREIRA ABDALA

ACORDÃO

apelAÇÃO cível.
PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COMORBIDADES. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. ROL DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8086708-35.2019.8.05.0001
, tendo como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, e apelada
IDELINO MARTINEZ VAZQUEZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, majorando
os honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator